Tribunal: STF
Processo: RE 148332
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃOSOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI N. 7.689,
DE          15.12.1988. ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL A LEI
N. 7.689/1988. VALIDADE DOS ARTS. 1., 2. E 3., DA LEI N. 7.689/1988,
DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE, TÃO-SÓ, DO ART. 8. DO REFERIDO
DIPLOMA LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE (C.F., ART.
150, III, "A"). PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.S 146.733-SP E 138.284-CE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR O
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 7.689/1988,
TÃO-SOMENTE, A SEU ART. 8..